Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1004329-63.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: VICTOR CAMARGO BODINI NETO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE (ART. 400, CPC) – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA POR FALTA DE ORIGINAL – INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS BANCÁRIOS AFASTADA POR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO INVIÁVEL – AFRONTA À BOA-FÉ PROCESSUAL E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Compete à parte que apresenta documento cuja assinatura é impugnada comprovar sua autenticidade (art. 429, II, CPC), sendo legítima a aplicação da presunção do art. 400 do mesmo código quando, intimada a exibir o original, mantém-se inerte.
A perícia grafotécnica inconclusiva, por ausência do original, não afasta a presunção decorrente da conduta omissiva do apresentante, nem configura inversão indevida do ônus da prova.
A presunção de veracidade dos atos bancários é relativa e cede diante de impugnação específica, impondo à instituição financeira o dever de provar a regularidade do título.
Inviável reabrir a instrução para beneficiar quem deixou de produzir prova essencial, em afronta à boa-fé processual e à duração razoável do processo.
Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004329-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR CAMARGO BODINI NETO - CPF: 080.293.078-61 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO À CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE (ART. 400, CPC) – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA POR FALTA DE ORIGINAL – INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS BANCÁRIOS AFASTADA POR IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO INVIÁVEL – AFRONTA À BOA-FÉ PROCESSUAL E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Compete à parte que apresenta documento cuja assinatura é impugnada comprovar sua autenticidade (art. 429, II, CPC), sendo legítima a aplicação da presunção do art. 400 do mesmo código quando, intimada a exibir o original, mantém-se inerte.

A perícia grafotécnica inconclusiva, por ausência do original, não afasta a presunção decorrente da conduta omissiva do apresentante, nem configura inversão indevida do ônus da prova.

A presunção de veracidade dos atos bancários é relativa e cede diante de impugnação específica, impondo à instituição financeira o dever de provar a regularidade do título.

Inviável reabrir a instrução para beneficiar quem deixou de produzir prova essencial, em afronta à boa-fé processual e à duração razoável do processo.

Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1004329-63.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

VICTOR CAMARGO BODINI NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, que julgou procedentes os Embargos à Execução no. 1004329-63.2022.8.11.0041, declarando a falsidade da assinatura aposta no “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02468-7”, bem como a inexistência da relação jurídica dele decorrente e extinguindo a execução, condenando ainda o embargado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Nas razões recursais Id. 297114913, o apelante sustenta a regularidade do título executivo, afirmando tratar-se de contrato regularmente constituído, inserido em contexto contratual dotado de padrão gráfico consistente.

Alega que a perícia grafotécnica foi inconclusiva, limitando-se a apontar restrições técnicas decorrentes da ausência do documento original, fato que não poderia ser imputado exclusivamente ao banco.

Argumenta ter ocorrido inversão indevida do ônus da prova, pois a não apresentação do original não geraria presunção de falsidade.

Aduz a presunção de veracidade dos atos bancários, a ausência de demonstração inequívoca de fraude ou má-fé e a inexistência de prova cabal de falsidade, já que a perícia reconheceu a impossibilidade de conclusão definitiva.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para viabilizar a localização do documento original ou a produção de nova prova.

Em contrarrazões Id. 297114917, o embargante apelado Victor Camargo Bodini Neto defende a manutenção da sentença, afirmando que a distribuição do ônus da prova observou o art. 429, II, do Código de Processo Civil, cabendo ao apelante comprovar a autenticidade do documento impugnado, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaca que a omissão na apresentação do original atraiu a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. Argumenta que o laudo pericial, embora inconclusivo, apontou divergências objetivas de grafismo e que a sentença valorou corretamente o conjunto probatório.

Sustenta, no mais, inexistir cerceamento de defesa e refutou o pedido de anulação da sentença por representar estímulo à inércia processual, em afronta aos princípios da boa-fé e da duração razoável do processo, pelo qual requer o desprovimento integral do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, que julgou procedentes os Embargos à Execução no. 1004329-63.2022.8.11.0041, declarando a falsidade da assinatura no “Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia no. 40/02468-7”, a inexistência da relação jurídica dele decorrente e extinguindo a execução, condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Nas razões recursais o Banco do Brasil S/A sustenta, em suma, a regularidade do título executivo, alegando que a perícia grafotécnica foi inconclusiva apenas pela ausência do documento original, circunstância que não lhe poderia ser imputada. Afirma, ainda, ter havido inversão indevida do ônus da prova, ressaltou a presunção de veracidade dos atos bancários e a inexistência de prova cabal da falsidade. Requer, desta forma, a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos e determinar o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a anulação do julgado com retorno dos autos à origem para nova prova.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)

Na fase de saneamento, foi determinada a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no aditivo contratual, tendo sido nomeada a perita judicial Natacha E. Ferreira Yamazaki.

A perícia foi realizada, apresentando-se o laudo pericial de id. 188383077, no qual a expert concluiu que "diante das limitações impostas pela ausência do documento original, a análise foi realizada exclusivamente sobre uma cópia digitalizada, o que impossibilitou a avaliação de aspectos essenciais para a determinação da autenticidade da assinatura". A perita ressaltou que "não há base técnica suficiente para afirmar com certeza se a assinatura questionada é genuína ou se trata de uma falsificação".

As partes manifestaram-se sobre o laudo pericial. O Embargante (id. 189391815) sustentou que, não obstante a inconclusividade do laudo quanto à autenticidade da assinatura, a perícia identificou discrepâncias objetivas nos elementos visuais do grafismo, as quais apontariam para incompatibilidade com seu padrão caligráfico. Sustentou, ainda, que o Embargado, mesmo intimado, não apresentou o contrato original para viabilizar o exame grafotécnico completo, de modo que deve suportar as consequências de sua omissão, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Por sua vez, o Embargado (id. 191730904) afirmou que a análise da expert evidenciou que as assinaturas colhidas ao longo dos anos apresentam padrão gráfico homogêneo e naturalidade na execução, sendo compatíveis com o estilo próprio do signatário. Argumentou que a ausência do original do documento impugnado não impediria a análise objetiva dos documentos disponíveis nem comprometeria a validade da análise efetuada.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

De início, não havendo impugnação,
homologo o laudo pericial grafotécnico.

Assim, determino a expedição de
alvará de levantamento
em
favor do perito
, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),
acrescido dos rendimentos creditados, até zerar a conta judicial vinculada aos autos
, devendo ser observado, para tanto, os dados bancários informados na petição de Id. 188383076.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Embargos à Execução em que o Embargante sustenta a inexistência de relação jurídica com o Embargado, em virtude de falsidade de assinatura aposta em aditivo contratual que embasa a execução.

DA ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA

O cerne da questão reside na averiguação da autenticidade da assinatura constante no "Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02468-7", cuja falsidade é alegada pelo Embargante.

Conforme
artigo 429, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento particular, cuja assinatura é impugnada por falsidade, o ônus de comprovar sua autenticidade
:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

No caso sub judice,
caberia ao Embargado, que trouxe aos autos o aditivo contratual, demonstrar a autenticidade da assinatura nele constante, o que não logrou êxito em fazer.

De acordo com o laudo pericial juntado aos autos, a expert nomeada por este Juízo não pôde atestar com segurança a autenticidade da assinatura questionada, em virtude da ausência do documento original, tendo realizado o exame sobre cópia digitalizada do aditivo contratual:

"Diante das limitações impostas pela ausência do documento original, a análise foi realizada exclusivamente sobre uma cópia digitalizada, o que impossibilitou a avaliação de aspectos essenciais para a determinação da autenticidade da assinatura. A impossibilidade de verificar essas características torna inviável um parecer técnico definitivo, pois qualquer conclusão baseada apenas na reprodução poderia levar a interpretações equivocadas. Assim, não há base técnica suficiente para afirmar com certeza se a assinatura questionada é genuína ou se trata de uma falsificação."

É imperioso destacar que o Embargado, apesar de intimado especificamente para apresentar o documento original para análise pericial, não o fez, conforme consignado pela perita no laudo:

"O RÉU foi devidamente intimado para apresentar as vias originais do documento questionado através da intimação em id. 185646483, mas não o fez até a data de fechamento deste laudo."

Tal omissão não pode ser interpretada em favor do Embargado, mormente porque a ele incumbia o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura questionada. Ao contrário, a não apresentação do documento original sem qualquer justificativa plausível milita em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica quanto às consequências da não apresentação do documento original para exame grafotécnico em caso de impugnação por falsidade:

E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DA ASSINATURA – REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – ÔNUS DA PROVA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – RECONHECIMENTO DA FALSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Em se tratando de arguição de falsidade de assinatura de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. Não se desincumbindo o ente público municipal do ônus que lhe incumbia, mostra-se correta a sentença que reconheceu a falsidade da assinatura nele oposta. (TJMT - 0002595-49.2005.8.11.0087, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/08/2023, Data de Publicação: 30/08/2023)

Além disso, importante ressaltar que,
embora a perita tenha concluído pela impossibilidade técnica de afirmar categoricamente a inautenticidade
da assinatura, ela
identificou elementos discrepantes entre a assinatura questionada e os padrões gráficos do Embargante:

"Na análise dos elementos discriminadores de estilo dos grafismos que são mais propensos a serem perceptíveis, foram satisfatoriamente reproduzidas na fotocópia, tendo sido percebido incompatibilidades na inclinação axial e divergências na posição dos traços do arco." (p. 14 do laudo)

"Há divergência na inclinação axial, nas assinaturas autênticas há tendência ascendente, já na assinatura questionada apresenta em sentido à direita sendo a parte inferior retilínea." (p. 9 do laudo)

"Na figura 5, é possível verificar que em P1 e P2, o arco inicial (seta vermelha) se encontra dentro do arco maior (seta preta), enquanto na assinatura questionada o arco inicial está fora e abaixo do arco maior." (p. 10 do laudo)

Estas discrepâncias, ainda que não permitam uma conclusão definitiva quanto à falsidade da assinatura questionada, corroboram a alegação do Embargante e militam contra a autenticidade do documento, mormente quando associadas à injustificada omissão do Embargado em apresentar o original.

Nesse ponto, é importante consignar que a mera possibilidade de autenticidade da assinatura, aventada pelo Embargado com base em interpretação seletiva do laudo pericial, não se revela suficiente para afastar a impugnação feita pelo Embargante. Isso porque, repita-se, o ônus da prova da autenticidade incumbia ao Embargado, nos termos do art. 429, II, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 400 do CPC, "ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima."

Diante desse contexto,
concluo pela procedência da alegação do Embargante quanto à falsidade da assinatura constante no aditivo contratual que embasou a execução
, razão pela qual
deve ser declarada a inexistência da relação jurídica dele decorrente.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução
opostos por VICTOR CAMARGO BODINI NETO em face de BANCO DO BRASIL S/A,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

a)
declarar a falsidade da assinatura
aposta no documento denominado "Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia no 40/02468-7"; e

b)
declarar a inexistência da relação jurídica dele decorrente
.

Indefiro o pedido de condenação do Embargado em litigância de má-fé, pelos fundamentos expostos na fundamentação.

Em razão da sucumbência,
condeno o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução no 0045831-48.2012.8.11.0041
, fazendo-os conclusos para as deliberações correspondentes.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
”
– Id. 297114908 (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Com efeito, lendo o teor da sentença recorrida em cotejo com os andamentos processuais e provas coligidas ao feito, depreende-se que o édito examinou com precisão os fatos e aplicou corretamente o direito.

A questão central gira em torno da
validade da assinatura
aposta no aditivo contratual que embasa a execução.

O embargante recorrido, de forma fundamentada, impugnou a autenticidade dessa assinatura na inicial de embargos, o que atraiu a incidência direta do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“incumbe o ônus da prova quando: (...) II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

A norma processual, clara em sua literalidade, impõe ao apresentante do documento impugnado a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova determinada judicialmente, pois se trata de encargo probatório legalmente pré-estabelecido.

De outra feita, verifica-se que a parte embargada apelante, intimada reiteradas vezes e especificamente a apresentar o documento original indispensável à realização de perícia conclusiva, permaneceu inerte, sem oferecer justificativa plausível. Tal conduta processual autoriza a aplicação do artigo 400 do mesmo diploma legal, segundo o qual
“o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, se: I – o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398; II – a recusa for havida por ilegítima”
.

Neste contexto, a omissão do banco, que tinha o ônus legal de demonstrar a autenticidade da assinatura, não pode ser interpretada senão como recusa injustificada de exibição, cuja consequência processual é a presunção de veracidade da alegação do embargante, ou seja, a falsidade do documento.

A propósito, guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA, MAS NÃO REALIZADA – BANCO NÃO TROUXE A VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU
– ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a perícia grafotécnica não foi realizada em virtude da ausência de juntada aos autos do contrato original pelo réu, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 0000190-60.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INCIDENTE DE FALSIDADE DA ASSINATURA – REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

IMPRESCINDIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – ÔNUS DA PROVA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – RECONHECIMENTO DA FALSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Em se tratando de arguição de falsidade de assinatura de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. Não se desincumbindo o ente público municipal do ônus que lhe incumbia, mostra-se correta a sentença que reconheceu a falsidade da assinatura nele oposta.”
(TJMT - 0002595-49.2005.8.11.0087, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 27/08/2023, Data de Publicação: 30/08/2023)

No mesmo trilhar, caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC.
PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO REQUERIDA. NULIDADE DO CHEQUE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cheque é título de crédito que se submete a formalidades próprias para que possa circular, de acordo com os preceitos do direito cambial. Sem as formalidades essenciais, dentre as quais a regular assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais, deve ser reconhecida a inexistência do título de crédito, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei do Cheque. 2. Sendo a assinatura do eminente do cheque requisito primordial da sua validade, uma vez comprovada que a assinatura aposta na cártula é falsa, deve-se reconhecer a inexigibilidade do título do crédito no valor estampado no cheque.
3. Em regra, o ônus da prova incumbe aquele que alega. Todavia, o art. 429 do CPC excepciona tal encargo quando se tratar de questão relacionada à veracidade da assinatura aposta no cheque, transferindo o ônus probatório àquele que o apresentou nos autos, isso porque o interesse de sua validade é de quem trouxe a prova. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC (AREsp 1689194/MG).
5. Em virtude de o ônus comprobatório da autenticidade de assinatura ser daquele que apresentou o documento, cuja assinatura é contestada, o risco da falta de comprovação recai, no caso, sobre o Apelante, visto que requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a produção de prova pericial em momento oportuno. 6. Cabia ao Apelante o ônus da prova de que a assinatura aposta na cártula é autêntica e diante da falta de elementos, é forçoso concluir que o cheque que embasa a presente execução não se caracteriza como título executivo, razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos. 7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 07031108420208070004 DF 0703110-84.2020.8.07.0004, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NA CÓPIA DIGITALIZADA DOS CONTRATOS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– NECESSIDADE DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável a realização de prova pericial grafotécnica em cópia digital do contrato impugnado, mormente quando
a autora impugna a assinatura aposta, sendo ônus da parte quer produziu o documento, no caso a empresa Oi SA, comprovar a autenticidade do contrato, nos moldes do art. 424, II do CPC.
”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406013-20.2023.8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

De outra feita, a perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada, embora inconclusiva quanto à autenticidade, apontou
divergências objetivas de grafismo
, notadamente quanto à inclinação axial e à posição de traços característicos, elementos esses que corroboram, ainda que de modo complementar, a impugnação do embargante apelado.

Neste tear, o fato de a perícia não ter afirmado categoricamente a falsidade não fragiliza a sentença, pois a ausência de conclusão técnica definitiva decorreu da conduta omissiva do próprio banco embargado apelante em não apresentar o documento original, repita-se, mesmo que por várias vezes intimado para tanto.

Aliás, como bem assinalou o juízo de primeiro grau, não se pode permitir que a parte se beneficie de sua própria torpeza processual, omitindo documento essencial e, em seguida, invocando a ausência de prova pericial conclusiva como argumento recursal.

Outrossim, a alegação de presunção de veracidade dos atos bancários também não procede.

É verdade que os documentos emitidos por instituições financeiras gozam, em regra, de presunção relativa de veracidade; contudo, essa presunção é afastada diante de impugnação específica e fundamentada, como ocorreu no presente caso, e exige que a instituição financeira comprove a regularidade formal do documento contestado.

Destarte, em hipóteses de impugnação da autenticidade de assinatura, cabe ao apresentante do documento demonstrar sua validade por meio da exibição do original e de perícia técnica adequada, sob pena de aplicação das consequências do artigo 400 do CPC.

No tocante ao pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução, a pretensão é igualmente insustentável.

O processo se desenvolveu regularmente, com plena oportunidade para a produção de provas.

O apelante foi intimado para apresentar o documento original, não o fez e tampouco justificou a omissão.

Permitir a reabertura da instrução nesta fase equivaleria a premiar a inércia processual da parte, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da duração razoável do processo, consagrados nos artigos 5o e 4o do CPC, segundo os quais as partes devem comportar-se com lealdade e cooperação e têm direito a uma solução em prazo razoável, salientando-se que o comportamento processual do apelante, ao deixar de apresentar o documento quando instado a fazê-lo e depois requerer nova instrução probatória, contraria a boa-fé e revela tentativa de protelar a solução da controvérsia.

O juízo de primeiro grau, portanto, atuou em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada ao reconhecer a falsidade do documento, declarar a inexistência da relação jurídica e extinguir a execução.

Portanto, em suma, não há omissão, contradição ou erro de julgamento que justifique a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025